Tribunal: STF
Processo: HC 224999
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Dornelas de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção no regime semiaberto pela prática de crimes previstos no art. 129, § 9º, e art. 146, ambos do Código Penal. Interposto recurso de apelação, obteve parcial provimento, minorando a sanção para 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, sendo o mandado de prisão expedido no dia 24/01/2023, cumprido no dia 01/02/2023 e a guia de recolhimento definitiva expedida no dia 06/02/2023. 



    Alegam os impetrantes a presença de constrangimento ilegal, pois o paciente, que respondeu todo o processo em liberdade, está cumprindo pena em regime mais severo, sendo o fechado, quando foi condenado ao regime semiaberto. 



    Aduzem, ainda, que o paciente foi conduzido para o presídio de Barra de São Francisco/ES, mesmo sendo o mandado de prisão oriundo da comarca de Mantena/MG, sendo necessária a sua transferência, pois o paciente é quem cuida da esposa, que é portadora de doença mental e precisa de cuidados.



    Ao final, requerem 



    “1. Em sede liminar, A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS A FIM DE QUE SEJA EXPEDIDO O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, notadamente diante do constrangimento ilegal sofrido, do fato de o paciente ter respondido seu processo em liberdade e se encontrar em regime de cumprimento mais gravoso, diante da documentação comprobatória em anexo, que dá conta de que o paciente é casado, que sua atual esposa é portadora de doença mental e que quem exerce, cotidianamente, os cuidados desta é o condenado. Oportunamente, os dados para efetivação da concessão da ordem liminar encontram-se abaixo; 



    2. SUBSIDIARIAMENTE, diante da comprovação de que o condenado reside em Mantenópolis-ES, cidade que fica mais próxima de Mantena-MG, onde teve curso a ação penal do condenado, requer seja determinada a transferência do condenado do Presídio de Barra de São Francisco-ES para o Presídio da Cidade de Mantena-MG, onde o paciente tem irmã e onde a família pode melhor assistir o paciente, isto com base no princípio da ressocialização, da isonomia e das normas que autorizam o deito a cumprir sua pena próximo ao seu seio familiar; 



    3. Ao final, de forma DEFINITIVA, seja ratificada a ordem de Habeas Corpus, pelas razões já aventadas no item 1.”



    Examinados os autos. Decido.



    Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que os impetrantes não anexaram aos autos o aludido ato coator emanado do STJ.



    Essa circunstância, inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente